Tribunal: TJDFT
Processo: 0713363-38.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0713363-38.2023.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) D E S P A C H O Tendo em vista que se trata de recurso envolvendo interesse de incapaz, abra-se vista dos autos ao Ministério Público, nos termos do art. 178, inciso II, do CPC.. Brasília – DF, 21 de junho de 2024. ANA CANTARINO Relatora